Tribunal: STF
Processo: ARE 1417204
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. VÍNCULO EVIDENCIADO. CARGA HORÁRIA REDUZIDA. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 7º, IV, E ART. 39, §3º DA CF/88. MANIFESTAÇÃO UNIPESSOAL AMPARADA NA SÚMULA 47 DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS COM O CONDÃO DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS QUE ALICERÇARAM A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.



    1. Infere-se do recurso precedente (apelação cível) que o Ente municipal arguiu suposta nulidade contratual, uma vez que o demandante não teria preenchido os requisitos necessários para o cargo em comissão, o que constituiria burla a regra do concurso público, bem como que o ato de nomeação também estaria eivado de nulidade, pela suposta inexistência de Lei municipal declarando que o cargo em questão era de livre nomeação e exoneração. Além disso, defendeu que na hipótese de a jornada de trabalho do servidor ser inferior àquela constitucionalmente estipulada, o salário mensal a ser percebido pode ser proporcional.



    2. Nesta sede, repisa os mesmos fundamentos. Todavia, entendo que a ausência de novos argumentos com o condão de infirmar as razões centrais da decisão ora atacada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado, no sentido de que evidenciou-se a existência de vínculo comissionado entre as partes e que a remuneração do servidor público não pode ser inferior ao salário mínimo vigente no País, independentemente da jornada de trabalho por ele cumprida. Inteligência do art. 7º, IV da CF/88, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, §3º da mesma Carta Magna. Incidência da Súmula 47 do TJCE.



    3. Não ignora-se que a matéria em análise está em discussão no Colendo STF, sob o Tema n. 900 (RE 964.659/RS), com reconhecimento de repercussão geral. Entretanto, inexiste determinação de suspensão dos feitos que se encontram em tramitação pelo Relator do processo-paradigma, não havendo falar em suspensão automática, razão pela qual não há impedimento a este emérito Sodalício em proceder com o julgamento das demandas que estão ao seu crivo.



    4. Por tais motivos, a medida que se impõe é a manutenção da manifestação unipessoal combatida, pois consonante com o contexto normativo e jurisprudencial sobre a matéria.



    5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos IV e XIII, e 37, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente